Tribunal: TJES
Processo: 0000296-68.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Alienação Fiduciária; Provas; Citação
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000296-68.2020.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA LIVIA CABRAL SOUSA
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO – ARTIGO 425, IV, DO CPC
–
TÍTULO QUE NÃO TEM LIVRE CIRCULAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EXPRESSA IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO NA CÉDULA – CREDOR QUE NOTIFICOU A DEVEDORA SOBRE O DÉBITO EM ABERTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVEDORA REVEL –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Não é necessário instruir a ação de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário original, bastando a declaração de autenticidade da cópia juntada, nos termo do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil.

2. Em regra, a ação executiva extrajudicial deve ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

3. Porém, a cédula de crédito bancário, diante de suas especificidades, não tem livre circulação, porquanto o endossatário é expressamente identificado no título, nos termos do artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A cédula de crédito que instrui a inicial, cuja declaração de autenticidade firmou a advogada do apelado, não indica eventual endossatário, sendo que, por outro lado, o credor do título, ali especificado, notificou a devedora sobre o débito em aberto, cujo não pagamento implicou em sua constituição em mora, com o ajuizamento da presente ação, que sequer foi contestada pela apelante, revel.

5. A multa pleiteada pela apelante, prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-lei n 911/1969, é aplicável somente em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, caso o bem já tenha sido alienado.

6. Ainda que fosse exigível a juntada do título original pelo apelado, eventual extinção sem resolução do mérito exigiria prévia intimação da parte para regularização da documentação, o que em momento algum ocorreu no caso concreto.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se

a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA L
Í
VIA CABRAL DE SOUZA

contra a r. sentença de fls. 43/46, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC,
“consolidando
em mãos do requerente a posse e a
propriedade plena do
veículo descrito na inicial”,
condenando a requerida, ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 50/52, a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça, declarando sua hipossuficiência, Quanto ao objeto, alega, em síntese, que: I) a inicial não foi instruída com documento indispensável à propositura da demanda, pois não juntada a cédula de crédito original; e II) o apelado deve ser condenado ao pagamento de multa cm base no art. 3º, §6º, do Decreto-lei nº 911/1969.

O apelado ofereceu contrarrazões às fls. 67/71, na qual refuta as teses exaradas nas razões recursais.

Registra-se, preliminarmente, que, embora a apelante tenha pleiteado, em seu recurso, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça, efetuou o recolhimento do preparo devidamente (fls. 61/62), o que torna desnecessária a análise do pleito nessa fase.

Quanto ao objeto (mérito) do recurso, embora reconheça a existência de julgados em sentido contrário, entendo que não é necessário instruir a ação de busca e apreensão com o a cédula de crédito bancário original, bastando a declaração de autenticidade da cópia juntada, nos termo do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil, o que foi observado pela advogada do apelado na inicial (fl. 03).

Anote-se que, via de regra, a ação executiva extrajudicial deve ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Porém, a cédula de crédito bancário, diante de suas especificidades, não tem livre circulação, porquanto o endossatário é expressamente identificado no título, nos termos do artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004
1
.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 2. Considerando que o espírito da Lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução. 3. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDF; Proc. 07027.75-46.2017.8.07.0012; Ac. 114.0266; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 28/11/2018; DJDFTE 04/12/2018)

A cédula de crédito que instrui a inicial, cuja declaração de autenticidade firmou a advogada do apelado, não indica eventual endossatário (fl. 04/vº), sendo que, por outro lado, o credor do título, ali especificado, notificou a devedora sobre o débito em aberto, cujo não pagamento implicou em sua constituição em mora, com o ajuizamento da presente ação (fl. 09), que sequer foi contestada pela apelante, revel.

Anote-se, por fim, que a multa pleiteada pela apelante, prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-lei n 911/1969, é aplicável somente em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, caso o bem já tenha sido alienado.

Veja-se que ainda que fosse exigível a juntada do título original pelo apelado, eventual extinção sem resolução do mérito exigiria prévia intimação da parte para regularização da documentação, o que em momento algum ocorreu no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro

a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...].

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.